Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743448-41.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON DA SILVA CHAMARELLI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROBSON DA SILVA CHAMARELLI contra a sentença de ID 46443598. Na origem (ID 46443588), ROBSON DA SILVA CHAMARELLI ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Requereu, incialmente, a concessão da gratuidade de justiça com base em declaração de insuficiência financeira, mas afirmou que poderia juntar comprovantes dessa situação, se lhe fosse determinado pelo juízo. Asseverou que, em outubro de 2022, foi-lhe cobrada dívida vinculada a seu CPF, a qual se encontra apontada no SERASA, sem negativação ou anotação restritiva. Ponderou que se trata de débito prescrito, uma vez que se encontra vencido há mais de cinco anos sem que tenha ocorrido causa interruptiva ou suspensiva antes da consumação. Alegou, por esse motivo, que a anotação no SERASA constitui meio coercitivo indevido e que o expõe a prejuízo como consumidor pela influência negativa no score de crédito. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela para remoção das dívidas prescritas do SERASA e abstenção de cobrá-las judicial ou extrajudicialmente. No mérito, postulou a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido para reconhecimento da prescrição das dívidas apontadas no SERASA. O d. Magistrado de primeiro grau determinou emenda à petição inicial (ID 46443595) no prazo de quinze dias para que fosse narrada, na causa de pedir e pedido da petição inicial, especificamente o débito cobrado e se foi realizado pelo requerente, o valor original e atual ou justificar a impossibilidade de o fazer, sob pena de indeferimento da exordial. A secretaria do juízo certificou o decurso do prazo sem manifestação do requerente (ID 46443597). O d. Magistrado de primeiro grau, na sentença de ID 46443598, indeferiu a petição inicial pelo não atendimento à determinação de emenda e resolveu o processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 330, inciso IV e do artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas, mas não fixou honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, o requerente interpôs apelação. Em razões recursais (ID 46443601), pleiteia, incialmente, a concessão da gratuidade de justiça para que seja dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que demonstrou, no documento de ID 46443591, a hipossuficiência financeira, e que há possibilidade de concessão do benefício em relação a algum ou a todos os atos do processo. Diz que a gratuidade de justiça constitui o objeto do recurso. Afirma que a requereu desde o início da demanda para viabilizar o acesso à Justiça e que comprovou não possuir condições para pagar as custas e despesas processuais. Alega que não atendeu à determinação de emenda e, por esse motivo, o d. Juiz extinguiu o processo e determinou o recolhimento das custas iniciais. Argumenta que a cumulação de sanções de cancelamento da distribuição e de inscrição na dívida ativa configura bis in idem e não pode ser aplicada. Assevera que comprovou documentalmente não ter condições de pagar as custas. Sustenta que o Juiz deveria ter interpretado o pedido de gratuidade de justiça pelo conjunto da postulação e determinado o cancelamento da distribuição, ao invés de o condenar ao pagamento das custas, pois a demanda não fora processada, bem como não fora determinada a citação. Defende que, se for mantida a condenação ao pagamento das custas, que sejam aplicados o artigo 98, § 5o e o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça em relação a algum ou a todos os atos do processo. Ao final, postula o provimento do recurso, para que a sentença seja casada, a fim de que seja determinado o cancelamento da distribuição ou seja concedida a gratuidade de justiça para o isentar do pagamento das custas. É o relatório. Decido. Considero aplicável por analogia o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Essa compreensão se mostra adequada, pois a apreciação do requerimento de concessão de gratuidade de justiça não se restringirá apenas ao preparo, mas também ao próprio objeto recursal. Desse modo, admissível que o recurso seja julgado monocraticamente com fundamento na mencionada regra processual em combinação com o artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. Com essa consideração inicial, conheço da apelação, uma vez que estão atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade. Destaco que o apelante postula, no recurso, o cancelamento da distribuição em razão do indeferimento da petição inicial sem a deliberação sobre o requerimento de concessão da justiça gratuita ou o deferimento dessa benesse processual, que foi requerida na petição inicial, mas que não foi decidida pelo d. Magistrado de primeiro grau na sentença, o qual indeferiu a petição inicial por falta de atendimento à determinação de emenda para esclarecimento da causa de pedir e do pedido, e resolveu o processo sem apreciação do mérito, condenando o requerente ao pagamento das custas. DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO No primeiro grau de jurisdição, houve omissão sobre o requerimento formulado pelo recorrente, na petição inicial, para que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça. Em momento algum, não se considerou, sequer implicitamente, a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que (s)erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. O cancelamento da distribuição pressupõe a desistência pelo apelante do requerimento de concessão de gratuidade e sua recusa ao pagamento das custas de ingresso depois de prévia intimação judicial para o fazer. Somente com a adoção desses comportamentos pelo recorrente é que se poderia considerá-lo adequadamente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da egrégia 8a Turma Cível em que esse entendimento foi igualmente aplicado: APELAÇÃO. COBRANÇA. DPVAT. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. O pagamento das custas processuais deve ocorrer no ato da distribuição do processo ou após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A inobservância da determinação para pagamento das custas iniciais impõe o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290). 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1299205, 07014694920208070008, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CANCELAMENTO DA DITRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único do CPC/2015. 2. O pagamento das custas processuais deve ocorrer no ato da distribuição do processo ou após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A inobservância da determinação para pagamento das custas iniciais impõe o cancelamento da destruição do feito, de acordo com o art. 290 do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1210631, 07147062720188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que o apelante apenas argumenta que requereu a benesse da justiça gratuita e que relação processual não foi instaurada, uma vez que não houve ordem de citação como motivos para o cancelamento da distribuição. Não há razoabilidade em presumir que ele, tacitamente, desistiu do requerimento de gratuidade de justiça ou recusou-se a efetuar o pagamento das custas, ao formular o pedido, neste recurso, para que a distribuição seja cancelada. O apelante, expõe, nas razões recursais, que não aceitou a condenação ao pagamento das custas, uma vez que requereu a gratuidade de justiça na petição inicial. Por esse motivo, o caso não comporta o cancelamento da distribuição e o pleito de concessão da gratuidade de justiça deve ser decidido, notadamente por se tratar da questão essencial debatida neste recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado (c)omo a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova não demonstrem que a parte requerente não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Entendo que não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, tendo em vista que, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma positivada como direito fundamental no artigo 5o, inciso LXXIV, preceitua a concessão do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos financeiros. A compreensão da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, não se sustenta hermeneuticamente, uma vez que referido preceito legal, como também o artigo 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343019, 07506868520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DÍVIDAS. BENEFÍCIO EM PROL DA FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. A ausência de prova de que as dívidas contraídas exclusivamente por um dos cônjuges foram revertidas em prol da família impede a partilha dos valores pretendidos (CPC, art. 373, I). 3. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 4. Inviável a fixação da verba quando o cônjuge que pleiteia os alimentos exerce atividade laborativa capaz de lhe proporcionar a subsistência, por não se vislumbrar o requisito relativo à necessidade. 5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (Acórdão 1350972, 07564287720198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Denoto que os documentos apresentados pelo apelante não viabilizam o deferimento da gratuidade de justiça. O recorrente se limitou a apresentar a declaração de hipossuficiência econômica (ID 46443590, pág. 2) e a apresentar impresso obtido no portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que consta a informação de que sua declaração de IRPF 2022 não está na base de dados da Receita Federal (ID 46443591). O apelante não expôs nenhuma informação pessoal sobre qualificação profissional, ganhos por trabalhos realizados, nada obstante qualificar-se circunstancialmente como desempregado, gastos regulares com despesas essenciais à sobrevivência e ao trabalho e outros dispêndios realizados para atender necessidades e conveniências pessoais e de dependentes. Sequer identificou seus dependentes, embora haja afirmado que não dispõe de recursos financeiros para pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. O impresso sobre a ausência da declaração de IRPF de 2022 na base de dados da Receita Federal não traz informação concreta alguma sobre a condição socioeconômica do recorrente, senão apenas que a declaração não consta da base de dados da Receita Federal. Inviável admiti-lo como prova da hipossuficiência financeira alegada, embora o recorrente o considere suficiente em conjunto com a declaração pessoal de miserabilidade. A propósito, menciono julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira. Confiram-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O apelante não demonstrou que não dispõe de condições financeiras para o pagamento das custas e despesas do processo sem sacrifício das necessidades pessoais ou de seus familiares. O caso não comporta a aplicação do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ele afirmou expressamente que comprovou a situação pessoal de hipossuficiência financeira. Incumbe à esta Relatoria a apreciação da questão com os elementos de convicção coligidos, pois a concessão da gratuidade de justiça constitui o objeto desta apelação. É inviável suscitar, de ofício, dúvida inexistente com o único escopo de converter o julgamento do recurso em diligência, para que o apelante pudesse instruí-lo com mais informações pessoais e documentos, quando o próprio recorrente assevera que comprovou a situação da insuficiência financeira necessária para a obtenção da benesse processual almejada. Seria uma forma indevida de superação da preclusão consumativa para facultar emenda ao recurso, que não é admissível sem ofensa aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Trata-se de defeito insanável que não comporta a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Concluo que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório da insuficiência financeira alegada como motivo para obtenção da gratuidade de justiça. Deve, portanto, ser-lhe negada a benesse pleiteada neste recurso. Com essas considerações, com fundamento no artigo 99, § 7o c/c o artigo 932, inciso I, ambos do Código de Processo Civil CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Em consequência do indeferimento da gratuidade de justiça ao apelante, não será suspensa a exigibilidade das custas processuais na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Os honorários recursais não serão majorados na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se ao juízo de primeiro grau para as providências necessárias. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 10:33:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.